Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-82.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14, “caput”, da Lei n. 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais; e, (ii) a suficiência das provas para fins de condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo fundadas razões e elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, vislumbra-se lícita a atuação dos policiais ao realizar busca e apreensão domiciliar, sem que haja a necessidade de autorização judicial (Tema 280 do c. STF - repercussão geral). Preliminar rejeitada.
4. O delito de porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, no qual o tipo penal não prevê qualquer resultado naturalístico, bastando a prática do verbo nuclear do tipo penal para a sua consumação. Nesses casos, o resultado material é irrelevante, havendo apenas a presunção abstrata do prejuízo para a sociedade.
5. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, quando a prova produzida em Juízo confirma os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva. Os depoimentos dos policiais têm fé pública e estão corroborados pelas demais provas produzidas nos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.